Tribunal: TJES
Processo: 5024953-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024953-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MAGNO MALINI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA:

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DIGITAL ACOMPANHADO DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA NATUREZA DA AVENÇA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO.

Em síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLOS MAGNO MALINI em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem consignável (RMC) c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzida à contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sustentando vício de consentimento, falha no dever de informação e abusividade das cobranças realizadas em seu benefício previdenciário.

A sentença recorrida entendeu demonstrada a regularidade da contratação, reconhecendo que os documentos acostados aos autos evidenciam ciência inequívoca da parte autora acerca da natureza do produto contratado, além da utilização do cartão para realização de compras, julgando improcedentes todos os pedidos.

Inconformada, a parte recorrente sustenta, em síntese: a) erro na valoração da prova; b) inexistência de utilização do cartão; c) impertinência de documentos juntados pela instituição financeira; d) falha no dever de informação; e) vício de consentimento; f) necessidade de declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro e condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BMG S.A., pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, e com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, entendo que a r. sentença merece ser mantida.

Inicialmente registro ser aplicável ao caso in comento o CDC, eis que presente os requisitos do art. 2º e 3º da referida norma consumerista se amoldando a requerente no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e o requerido no conceito de fornecedor de serviços (art. 3º do CDC), aplicação esta conformidade com a jurisprudência do STJ.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Compulsando detidamente os autos, especialmente as provas colacionadas pela instituição financeira em sua peça contestatória, verifica-se que a tese autoral de que desconhecia a natureza do produto contratado não se sustenta.

Isso porque a requerida colacionou aos autos o Contrato Digital, o qual apresenta robustos elementos de segurança e autenticidade, tais como: Biometria facial (selfie) do contratante e fotos dos documentos pessoais do autor. Foi juntado, ainda, comprovante de transferência bancária em favor da autora.

Tais elementos, somados à modernização das relações de consumo, conferem plena validade à manifestação de vontade por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de consentimento.

Nesse sentido, reviso meu entendimento para adotar a orientação recente firmada pela Terceira Turma do STJ ao caso concreto. O Tribunal Superior entendeu que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Ademais, cumpre destacada que, diferente do que ocorre em casos onde o consumidor é induzido a erro acreditando tratar-se de empréstimo puro, o banco réu logrou êxito em comprovar não apenas a disponibilização do numerário via saque, mas a
efetiva utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais
.

A existência de extratos que demonstram o uso do cartão para aquisição de bens e serviços externos — e não apenas o saque inicial — afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. O comportamento da parte autora é contraditório (
venire contra factum proprium
), pois usufruiu das funcionalidades típicas de um cartão de crédito por longo período antes de questionar sua natureza jurídica.

Nesse cenário, a utilização reiterada do cartão para compras comprova que a consumidora teve plena ciência de que dispunha de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado convencional. Portanto, a regularidade da contratação é latente, não havendo que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de anular o negócio jurídico.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da concessão da gratuidade da justiça.

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)